Tribunal: TJES
Processo: 5006802-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Tutela
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006802-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006802-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: CÍCERO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Família de São Mateus, constante do id 9976725 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido de alimentos provisórios por si formulado em face de CÍCERO OLIVEIRA DOS SANTOS, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes do id 1915383, a Agravante pugna sejam fixados alimentos provisórios no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado no id 2571102, em que pugna, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 2046676.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Família de São Mateus, constante do id 9976725 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido de alimentos provisórios por si formulado em face de CÍCERO OLIVEIRA DOS SANTOS, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes do id 1915383, a Agravante pugna sejam fixados alimentos provisórios no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado no id 2571102, em que pugna, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

Penso, todavia, não assistir razão à Agravante.

Consoante cediço, cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

In casu
, não vislumbro a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
da pretensão autoral.

Afinal, em sede de cognição sumária inerente ao presente momento processual, verifica-se que a Agravante não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade de recebimento dos alimentos provisórios vindicados, não comprovando a impossibilidade de exercer atividade laboral, conforme destacado no
decisum
vergastado, mormente à luz do – relativamente – curto perído de vigência da união conjugal (aproximadamente 6 anos).

Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, tenho por inexistentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, sem prejuízo da reapreciação da questão pelo Juízo de origem, com o aprofundamento da cognição pelo desenvolvimento do contraditório, mormente após a realização da fase de instrução probatória processual.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA e Agravado CÍCERO OLIVEIRA DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.